Tribunal: TJDFT
Processo: 0717864-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO DE PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO. REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO. AUSÊNCIA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. CONFIGURADA.
I - Nos termos do art. 71 do CP, para o reconhecimento da continuidade, os crimes devem ser da mesma espécie e praticados nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução.
II - Além dos requisitos objetivos determinados pelo legislador, doutrina e jurisprudência entendem que deve estar presente o requisito subjetivo, qual seja, a unidade de desígnio ou liame a vincular as empreitadas criminosas, de modo que possam as subsequentes ser considerados como aproveitamento das oportunidades originadas do primeiro delito.
III - Ausente a identidade nas condições de modo de execução, bem assim o elemento subjetivo, a hipótese é de reiteração criminosa e não de continuidade delitiva.
IV - A constatação de que o agente reitera na prática criminosa, a demonstrar a delinquência habitual ou profissional, inviabiliza o reconhecimento da continuidade delitiva.
V - Recurso conhecido e desprovido.